Tribunal: TJES
Processo: 0025125-60.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025125-60.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025125-60.2019.8.08.0048

APELANTE:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS ÀS MARGENS DE RODOVIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovias contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em desfavor de Município, cujo objeto era a anulação de auto de infração ambiental lavrado em razão da disposição irregular de resíduos sólidos às margens de rodovia federal, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 15.002,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) se é possível a anulação do auto de infração por ausência de ilicitude na conduta praticada, ante a existência de licença ambiental expedida pelo IBAMA; (iv) se é cabível a exclusão da responsabilidade da concessionária em razão de eventual atuação de terceiros contratados; e (v) se é possível a redução do valor da multa por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, na medida em que apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença e deduz razões de fato e de direito aptas a demonstrar o inconformismo, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.
4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão analisou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, bastando fundamentação suficiente e coerente com a solução adotada.
5. O auto de infração ambiental é legítimo, tendo sido demonstrada a prática de disposição irregular de resíduos sólidos em área situada às margens de rodovia federal, sem o licenciamento ambiental exigido pela legislação municipal, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar nº 140/2011.
6. A existência de licença ambiental expedida pelo IBAMA não exclui a necessidade de licenciamento junto ao ente municipal competente, diante das competências administrativas previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.
7. A responsabilidade da concessionária permanece, ainda que a conduta ilícita tenha sido executada por terceiros contratados, em razão da responsabilidade objetiva e solidária prevista para infrações ambientais, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. O valor da multa aplicada foi adequadamente fixado e readequado, observando os critérios legais, a capacidade econômica da empresa e a adoção de medidas corretivas, não se verificando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 2. A ausência de licenciamento ambiental perante o ente municipal competente caracteriza infração ambiental, ainda que haja licença expedida por órgão federal. 3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é objetiva e solidária, não sendo afastada pela alegação de conduta praticada por terceiros. 4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar critérios legais, sendo legítima quando fundada em parâmetros normativos e circunstâncias do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI; LC nº 140/2011, art. 13, I; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.115.021/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16/03/2023; STJ, RMS nº 69.666/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/03/2025; STJ, AgRg no Ag nº 1413832/PA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/11/2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.024.039/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025125-60.2019.8.08.0048

APELANTE:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, eis que irresignada com a sentença de fls. 286/294-verso, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da “Ação Anulatória” por ela proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de fls. 306/333, a apelante argui a nulidade da sentença ausência de fundamentação, pois: (i) não teriam sido enfrentados todos os pontos essenciais trazidos na petição inicial, como, por exemplo, o fato de os resíduos sólidos terem sido temporariamente depositados no local a título de “botafora”, com destinação correta realizada no dia seguinte e mediante operação regularmente licenciada pelo IBAMA; e (ii) houve equívoco ao considerar que a multa seria de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais), quando, na verdade, o valor arbitrado foi de R$ 15.002,00 (quinze mil e dois reais), o que ofenderia os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Já em relação ao mérito propriamente dito, a recorrente pugna pela reforma da sentença ao argumento de que não houve infração ambiental, já que a atividade era licenciada, não existiu dano ambiental e a empresa não poderia ser responsabilizada por atos praticados por terceiros. Assim, requer o provimento do recurso para anular o auto de infração ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa aos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões em fls. 338/353, em que o ente público arguiu preliminarmente a violação à dialeticidade recursal, eis que a apelante teria se limitado a repetir os fundamentos da petição inicial, sem impugnar diretamente os fundamentos da sentença. Já quanto ao mérito, o apelado refuta a tese recursal pontualmente, pugnando pelo desprovimento recursal.

Parecer da r. PGJ em id. 13153655, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Não obstante a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões, verifica-se da simples análise das razões recursais não assistir razão à parte apelada.

A esse respeito, este E. Tribunal de Justiça já definiu que “
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe
.” (Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

No caso concreto, todavia, diversamente do que se afirma em contrarrazões recursais, a parte recorrente observou o dever de expor as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da sentença, nos exatos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Tal conclusão emerge da simples leitura da peça da apelação, que contém impugnação específica e direta aos fundamentos adotados na sentença.

Em que pese exista repetição dos fundamentos da petição inicial, o recurso não se encerra apenas nisso. Ao contrário, a apelação avança, com a impugnação quanto ao entendimento do juízo de origem sobre as teses debatidas na origem, apontando também para a necessidade de reavaliação do conjunto probatório.

Assim, resta evidente a correlação entre as razões recursais e a motivação da sentença atacada, pelo que dita preliminar merece ser rejeitada.

Portanto, estando presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

(MÉRITO)

Rememora-se que, na origem, a apelante pretende anular o auto de infração ambiental n.º 8270837/2018, lavrado pelo apelado. Para tanto, aduz que a infração imputada — disposição inadequada de resíduos sólidos (“varriço e terra”) às margens da BR-101 — não se configurou, uma vez que a atividade se deu em conformidade com as autorizações ambientais vigentes, especialmente a Licença de Operação n.º 1332/2016, expedida pelo IBAMA, que permite operações de “bota fora” no âmbito da manutenção da rodovia. Prossegue com a tese de que não houve qualquer dano ambiental, pois os resíduos foram destinados corretamente no dia seguinte ao fato, e que, mesmo que tivesse ocorrido alguma irregularidade, esta seria atribuível a terceiros contratados, não à concessionária, a qual teria adotado todas as cautelas necessárias. Ainda, defende que a multa imposta é desproporcional e desprovida de critérios objetivos, violando o art. 164, parágrafo único da Lei Municipal nº 2.199/99.

Após a devida tramitação, tendo sido o feito saneado, ambas as partes postularam o julgamento antecipado da lide, sobrevindo a sentença de improcedência, a qual, registre-se, não merece reparos, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos bem como com a legislação que rege a matéria.

No caso vertente, além de a autuação se revestir da presunção de veracidade e legitimidade típicas do ato administrativo municipal, a prova produzida nos presentes autos corrobora a prática da conduta ilícita pela apelante.

Conforme o relatório de vistoria, as fotografias e o auto de infração n.º 8270837/2018 (fls. 48/54), restou comprovado que a concessionária procedeu à disposição de resíduos sólidos identificados como "varriço e terra" às margens da BR-101 Norte, em área anteriormente licenciada para atividades de aterro e terraplenagem, sob responsabilidade da empresa autora, sem o devido licenciamento ambiental por parte da municipalidade.

Tal conduta se enquadra como infração aos art’s. 38 e 116 do Decreto Municipal n.º 78/2000, uma vez que a deposição de resíduos diretamente sobre o solo configura, por si só, prática lesiva ao meio ambiente, especialmente pela ausência de autorização do ente competente — o Município de Serra.

Neste ínterim, não merece acolhimento a argumentação da empresa de que os resíduos estavam sob destinação temporária para posterior coleta e que essa prática estaria autorizada pela Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013 e pelo licenciamento federal expedido pelo IBAMA.

Isso porque o exercício de atividades potencialmente poluidoras em território municipal também demanda autorização local, conforme disposição expressa da Lei Complementar nº 140/2011 (art. 13, I), que consagra a competência comum, mas também concorrente, dos entes federativos para o controle ambiental. Tal, por seu turno, encontra fundamento de validade no art. 23, VI da Constituição Federal/88.

Prosseguindo, também não restou descaracterizada a responsabilidade da concessionária apelante ante a imputação do fato a terceiros prestadores de serviços, mormente porque, "
a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano
" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

Neste tocante, valioso registrar o brilhantismo da sentença ao destacar que a alegação da empresa de que a infração foi cometida por terceiros não afasta a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo lavrado, cabendo à parte autora o ônus de comprovar o contrário, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. Todavia, como no caso concreto a ora autora não produziu provas suficientes para infirmar os fatos descritos no auto de infração, tampouco demonstrou que a conduta autuada não lhe era imputável, não há que se afastar a sua responsabilidade.

Passando à alegação de nulidade do auto em razão da ausência de critérios objetivos na fixação da multa, a sentença rechaçou tal argumento, entendendo que o valor arbitrado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como foi fixado em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, levando em consideração a reincidência e a capacidade econômica da empresa.

Quanto a este ponto, verifica-se que dita multa foi inicialmente fixada no valor total de R$ 35.000,00 por se enquadrar no art. 38, Grupo VII e no art. 116, Grupo VIII, ambos do Decreto n.º 78/2000, considerando o fato praticado e o porte da empresa.

Posteriormente, tal multa foi readequada na esfera administrativa para R$ 15.002,00, valor este correspondente ao mínimo legal (fls. 56/59). Para tanto, considerou-se que a empresa autuada adotou as medidas posteriores para efetiva destinação dos resíduos.

Portanto, infere-se dos autos que houve suficiente explanação e detalhamento entre a conduta praticada pela apelante e a correta aplicação da pena, inclusive com a redução da penalidade, tudo conforme os critérios vigentes, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação à proporcionalidade no valor final da multa imposta que se mostre passível de nova redução na via judicial.

Corrobora dita conclusão o seguinte julgado do C. STJ, mormente reconhecer o caráter pedagógico da multa ambiental ora reduzida, mantendo a imposição da penalidade em valor proporcional:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA SUPERIOR A 100 HECTARES. COMPETÊNCIA ESTADUAL. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE EMPREENDIMENTOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
NÃO EXCLUSÃO DA MULTA. BOA-FÉ RECONHECIDA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO
. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. 1. A área a qual figurará como parâmetro para definição do ente competente para licenciamento deve se guiar pelo reflexo do possível impacto ambiental no território, e não pelos limites exatos em que se operará o empreendimento. 2. Segundo a legislação estadual em discussão, a competência para o licenciamento ambiental deve ser definida considerando a totalidade do empreendimento e os impactos ambientais potenciais (o que atualmente encontra correspondência na LC n. 140/2011), conforme o que se extrai do art. 5º da Resolução CEMAm n. 8/2017 do estado de Goiás, que veda o fracionamento de obras para alterar a titularidade do licenciamento. 3. No caso, o loteamento, com mais de 100 hectares, atrai a competência estadual, ainda que o empreendimento efetivo seja menor. 4. O TAC firmado com o Ministério Público Estadual, conforme o art. 79-A, § 4º, da Lei nº 9.605/1998, não afasta multas anteriores, notadamente porque, na espécie, limitou-se à reparação de danos ambientais, sem tratar das consequências da ausência de licenciamento regular. 5.
A fixação de sanções administrativas é discricionária, mas pode ser revista judicialmente em casos excepcionais, como desproporção flagrante da sanção e necessidade de controle de legalidade
. 6. Hipótese em que o controle de legalidade é necessário, pois a multa de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) foi baseada na avaliação equivocada da intencionalidade de burlar o licenciamento, embora houvesse fundada dúvida sobre a competência para licenciar e estivesse reconhecida a boa-fé da recorrente. 7. Redução da multa para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo seu
caráter punitivo e pedagógico
. 8. Recurso ordinário parcialmente provido. (RMS n. 69.666/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Portanto, sem razão a apelante também neste ponto.

Por fim, tem-se por absolutamente infundadas as nulidades imputadas à sentença objurgada por suposto vício de fundamentação e ausência de prestação jurisdicional, haja vista que a MMª. Juíza de Direito a quo apreciou detidamente as controvérsias necessárias ao deslinde da lide, formando motivando de forma ampla as razões de seu convencimento sobre a improcedência da pretensão autoral.

Convém rememorar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de que “
nos termos da jurisprudência pacífica deste eg. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir o conflito"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.039/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 30/10/2023).

Neste contexto, tem-se que a sentença proferida se encontra em consonância com a prova dos autos, bem como com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso vertente, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.